Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. Quanto aos efeitos da concessão do benefício, embora se saiba que só atingem os atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, inadmitindo-se, a princípio, sua retroatividade, não houve, a manifestação do Juízo sentenciante a esse respeito de tal pedido. Assim havendo omissão do Juízo de origem quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado juntamente com o pedido de habilitação da Defensoria Pública, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida.
6. Recurso conhecido e provido apenas para conceder a gratuidade de justiça à Apelante, com efeitos ex tunc, e suspender a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.